Tribunal: TJPA
Processo: 0802605-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802605-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: MANOEL GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIMES DO ART. 33 E 35 C/C ART.40, V, DA LEI Nº 11.343/06
. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR PORTAR 130 (CENTO E TRINTA) KG DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA DE 11 (ONZE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE ACENTUADA. COACTO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS, DESDE 13.12.2017, QUANDO EMPREENDEU FUGA, SENDO RECAPTURADO SOMENTE EM 13.02.2020.
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE E SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DA COVID 19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. RISCO EVIDENTE DE NOVA FUGA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ab initio
, cumpre esclarecer que no dia 16/03/20, a impetrante protocolou o
habeas corpus
em favor do ora paciente, distribuído sob o nº 0802448-48.2020.8.14.0000, ao Des. Raimundo Holanda, que suscitou prevenção à Apelação Penal nº 0009852-75.2017.8.14.0070, de minha relatoria, razão pela qual vieram-me os autos.
Em 20/03/20, proferi decisão indeferindo o pedido de liminar
. No entanto, a impetrante, no mesmo dia (20/03/20),
durante o regime de plantão,

protocolou novo
habeas corpus
em favor do paciente (o presente
mandamus
de nº 0802605-21.2020.8.14.0000), o qual foi novamente apreciado, mas desta vez pela então plantonista, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que, no dia seguinte (21/03/2020),

deferiu o pedido de liminar pleiteado, determinando a prisão domiciliar do coacto
, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Diante disso, a impetrante protocolou pedido de desistência do
habeas corpus
antecedente, de nº 0802448-48.2020.8.14.0000, devidamente homologado;

2.

Cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado

3.

A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

4.

Depreende-se dos autos que o
ora paciente foi preso em flagrante, em 13/08/2017, ao ser apreendido com 130 (cento e trinta) Kg de drogas (maconha e cocaína),
passando a
figurar como réu nos autos do processo de conhecimento n° 0009852-75.2017.8.14.0070, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1733 (mil setecentos e trinta e três) dias-multa, tendo sido negado o seu direito de recorrer em liberdade. Vale ressaltar que
o coacto estava foragido desde 13/12/2017, quando empreendeu fuga do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, somente sendo recapturado no dia 13/02/2020
.

A defesa do acusado ingressou com pedido de prisão domiciliar por doença grave, alegando que o mesmo sofre de hipertensão arterial e tem diagnóstico de câncer de próstata. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao considerar que não há nos autos qualquer laudo médico que ateste que o paciente é portador de Câncer de Próstata, tendo sido acostado apenas mero exame de imagem, insuficiente para indicar o diagnóstico alegado. Salientou o magistrado que embora o relatório de saúde informe que o apenado é portador de hipertensão arterial sistêmica (CID I10), de difícil controle, não há elementos indicativos da impossibilidade do tratamento no interior da casa penal, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro clínico.

5.

In casu
, apesar do coacto ser idoso, a impetrante não logrou comprovar o diagnóstico alegado de câncer de próstata, bem como não restou evidente nos autos a impossibilidade de receber tratamento adequado para a hipertensão, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e, caso necessário, pode ser providenciado o seu isolamento para evitar o contágio, além da fiscalização quanto ao seu estado de saúde, determinando a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

6.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi apreendido com uma quantidade exorbitante de drogas, qual seja 130 kg (cento e trinta quilos), vindo a ser condenado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, constando, inclusive, fuga e posterior recaptura, passando 2 (dois) anos e 2 (dois meses) foragido.

7.

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, adotando uma série de medidas preventivas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde,
como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. No caso, restou demonstrado nas informações prestadas que o juízo coator tem adotado as providências pertinentes, tendo requerido diligências como a realização de consultas e exames médicos ao paciente, a fim de prestar-lhe assistência médica e se necessário reavaliar a sua situação prisional.

8.

Ordem conhecida e denegada, cassando a liminar anteriormente deferida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
, cassando a liminar anteriormente deferida,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MANOEL GONCALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado
pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 c/c art.40, V, da Lei nº 11.343/06,
à pena de 12
(doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Inconformado, o paciente opôs embargos de declaração, sendo reduzida sua pena, apenas, em 01 (um) ano e 01 (um) mês, mantendo-se em 11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado. Posteriormente, interpôs recurso de Apelação, requerendo a sua absolvição e, alternativamente, o reconhecimento de outras causas de diminuição de pena e revisão do
quantum
aplicado, bem como o desmembramento do feito e prioridade na sua apreciação, em razão do coacto ser pessoa idosa e doente. Salienta que o paciente estava foragido até 13/02/2020 e, por esse fato, a defesa não conseguiu provar, através de laudo do Sistema Penal, a veracidade das afirmações quanto ao seu estado de saúde, o que culminou em sucessivos indeferimentos de pedidos de revogação de prisão e substituição por prisão domiciliar, pelo juízo singular.

Aduz que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que
é idoso e portador de doença grave como hipertensão e câncer de próstata, necessitando de
alimentação e cuidados médicos específicos, indisponíveis na unidade carcerária em que se encontra custodiado. Alega, ainda, ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva.

Requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação ou a substituição da custódia por domiciliar. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, em 21/03/2020, pela plantonista, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que substituiu a prisão do paciente por domiciliar, com a imposição de medidas cautelares (ID nº 2888115).

As informações prestadas pela autoridade coatora
(ID nº
2893348
).
O Ministério Público opinou pela denegação do
writ
(ID
nº
3085170
).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora
que “no mês no mês de abril de 2017 houve uma denúncia anônima informando que um cidadão conhecido como MINEIRO estaria transportando entorpecente oriundo da cidade de Tabatinga/AM, com destino a Belém/PA, tendo uma equipe da Divisão Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico-DENARC, passado a monitorá-lo. Após vários meses de monitoramento, a equipe policial percebeu uma movimentação parecida com a do mês de abril de 2017, momento em que o nacional CESAR AUGUSTO DA SILVA CORRÊA passou, também, a ser monitorado ficando constatado que o mesmo se deslocou por duas ocasiões à cidade de Abaetetuba/PA, onde se encontrou com a pessoa de MANOEL GONÇALVES, que possui uma propriedade na área rural na vila de Fátima, localizada às margens do rio Urupuéua, naquele município, que se presta ao desembarque de substância entorpecente. Durante as investigações, a equipe de policiais se deparou com os nacionais MANOEL GONÇALVES DA SILVA, MINEIRO e mais um outro cidadão, identificado posteriormente como SIMIÃO CRUZ NASCIMENTO, tendo os mesmos adentrado no veículo em que estava CESAR AUGUSTO e a indiciada JOANA CLÁUDIA, momento em que foram interceptados, abordados e presos em flagrante delito pelos policiais pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da lei nº 11.343/2006, sendo apreendida a quantidade de
130 (cento e trinta) Kgs de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína)
.
Em
13.08.2017, foi homologado o auto de prisão em flagrante e decretada a prisão preventiva
de todos os 08(oito) autuados, em virtude da quantidade de droga apreendida (...) Em 04.04.2018, este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do referido acusado, prolatada
sentença condenatória em desfavor do acusado MANOEL GONÇALVES DA SILVA,
ocasião em que foi
condenado às penas dos arts. 33 e 35, ambos da lei n° 11.343/06, em 12(doze) anos e 02(dois) meses de reclusão
e 1733(mil setecentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em 04.10.2018, foram
opostos embargos de declaração
em desfavor da sentença prolatada por este juízo, ocasião em que na data de 22.11.2018, foram
conhecidos e parcialmente providos para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro (ser o embargante maior de 70 anos), restando a pena de 11(onze) anos e 01(um) mês) de reclusão
e 1733 (mil setecentos e trinta e três) dias-multa (...)

Mantida a decisão de prisão preventiva na sentença condenatória do acusado, diante da gravidade concreta do delito, e para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (...)
Ressalte-se que o acusado estava foragido desde 13.12.2017 quando empreendeu fuga do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, somente sendo recapturado em 13/02/2020
.
A defesa do acusado protocolou pedido de prisão domiciliar por doença grave, alegando que o acusado sofre de hipertensão arterial e tem diagnóstico de câncer de próstata, o qual foi indeferido pelo magistrado, em 20/03/20, ao entender que não houve comprovação do alegado, em consonância com a manifestação do Ministério Público
.
Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que no dia 16/03/20, a impetrante protocolou o
habeas corpus
em favor do ora paciente, distribuído sob o nº 0802448-48.2020.8.14.0000, ao Des. Raimundo Holanda, que suscitou prevenção à Apelação Penal nº 0009852-75.2017.8.14.0070, de minha relatoria, razão pela qual vieram-me os autos.
Em 20/03/20, proferi decisão indeferindo o pedido de liminar
. No entanto, a impetrante, no mesmo dia (20/03/20),
durante o regime de plantão,

protocolou novo
habeas corpus
em favor do paciente (o presente
mandamus
de nº 0802605-21.2020.8.14.0000), o qual foi novamente apreciado, mas desta vez pela então plantonista, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que, no dia seguinte (21/03/2020),

deferiu o pedido de liminar pleiteado, determinando a prisão domiciliar do coacto
, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Diante disso, a impetrante protocolou pedido de desistência do
habeas corpus
antecedente, de nº 0802448-48.2020.8.14.0000, devidamente homologado.

·

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM DOMICILIAR

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar, alegando que o coacto é
idoso e portador de doença grave como hipertensão e câncer de próstata, necessitando de
alimentação e cuidados médicos específicos, indisponíveis na casa penal em que se encontra custodiado,
se enquadrando no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Depreende-se dos autos que o
ora paciente foi preso em flagrante, em 13/08/2017, ao ser apreendido com
130 (cento e trinta) Kg de drogas
(maconha e cocaína),
passando a
figurar como réu nos autos do processo de conhecimento n° 0009852-75.2017.8.14.0070, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e condenado à pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1733 (mil setecentos e trinta e três) dias-multa, tendo sido negado o seu direito de recorrer em liberdade.
Vale ressaltar que
o coacto estava foragido desde 13/12/2017, quando empreendeu fuga do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba, somente sendo recapturado no dia 13/02/2020
.
A defesa do acusado ingressou com pedido de prisão domiciliar por doença grave, alegando que o mesmo sofre de hipertensão arterial e tem diagnóstico de câncer de próstata. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, ao considerar que não há nos autos qualquer laudo médico que ateste que o paciente é portador de Câncer de Próstata, tendo sido acostado apenas mero exame de imagem, insuficiente para indicar o diagnóstico alegado. Salientou o magistrado que embora o relatório de saúde informe que o apenado é portador de hipertensão arterial sistêmica (CID I10), de difícil controle, não há elementos indicativos da impossibilidade do tratamento no interior da casa penal, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro clínico.

Com efeito, segundo os precedentes dos Tribunais Superiores, a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. No mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 119.007/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/2/2020; RHC n. 120.495/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/2/2020; HC n. 337.550/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/3/2019; RHC n. 55.763/BA, Ministro Jorge Mussi, DJe 6/4/2015; RHC n. 52.178/DF, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 2/12/2014; e HC n. 289.636/SP, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, 23/5/2014.

Em informações prestadas
, relata o magistrado que determinou a realização de diligências, em 25/03/20, a fim de viabilizar a reavaliação do pleito de prisão domiciliar, determinando que a Secretaria Municipal de Saúde preste atendimento médico ao paciente com marcação de consulta e realização de exames com médico cardiologista, o qual deverá emitir laudo atestando a atual condição de saúde do apenado e se o tratamento a ser ministrado pode ser realizado no interior da casa penal. Considerando que foi deferida a prisão domiciliar ao apenado no dia 21/03/20, em sede liminar nos presentes autos, o juízo singular determinou a intimação da advogada do apenado, no dia 06/04/2020, a fim de dar cumprimento à diligência, contudo, não houve resposta ou apresentação de laudo médico. Informou que a Secretaria de Saúde agendou a consulta médica para o dia 28/04/2020, contudo, o apenado foi posto em liberdade, prejudicando a sua apresentação pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) para a avaliação médica. Acrescentou, ainda, que no dia 12/05/20, determinou nova intimação da advogada do apenado para apresentação de laudo médico cardiológico no prazo de 15 dias, a fim de instruir o processo de execução.

Com efeito, cumpre consignar que o Poder Judiciário não está inerte à atual crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, conforme se observa pela pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 62/2020-CNJ, orientando os magistrados com competência sobre a execução penal que,
em observância ao contexto local de disseminação da doença
, devem considerar a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.

No entanto, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:

“Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:”

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:

II - condenado acometido de
doença grave
;”

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.

In casu
, apesar do coacto ser idoso, a impetrante não logrou comprovar o diagnóstico alegado de câncer de próstata, bem como não restou evidente nos autos a impossibilidade de receber tratamento adequado para a hipertensão, de modo que a doença do paciente pode ser controlada mediante aderência às medicações prescritas e, caso necessário, pode ser providenciado o seu isolamento para evitar o contágio, além da fiscalização quanto ao seu estado de saúde, determinando a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional. Do mesmo modo, não demonstrou a existência de surto de COVID-19 na casa penal em que se encontra custodiado.

Inobstante a plausibilidade do receio com a pandemia do COVID 19, demonstrado na impetração, tem-se que a situação do apenado deve ser analisada em cotejo com o fim precípuo do direito penal, não se podendo relegar o dever de proteção da comunidade, colocada em risco com a soltura de indivíduos de acentuada periculosidade, sobretudo, daqueles que encontram-se segregados em razão da prática de crimes graves, como é o caso dos presentes autos, em que o apenado foi apreendido com uma quantidade exorbitante de drogas, qual seja 130 kg (cento e trinta quilos), vindo a ser condenado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, constando, inclusive, fuga e posterior recaptura, passando 2 (dois) anos e 2 (dois meses) foragido.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 18 ANOS. PRISÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO COM DOCUMENTO FALSO. PRECEDENTES.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N.

62/CNJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes.

2. Caso em que o paciente se manteve foragido por cerca de 19 anos, e a constatação de que estaria se ocultando e se utilizando de identidade falsa vem reforçada, entre outros fatores, pelo cumprimento do mandado de prisão, em desfavor do agente, em outra unidade da Federação (onde possui diversos antecedentes) e pela documentação juntada pela própria impetrante na origem, de laudo médico com o nome dessa outra pessoa. Além disso, a prisão preventiva está amparada na prova de materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no concreto risco à ordem pública ante a periculosidade do agente, haja vista o modus operandi da conduta delituosa (o paciente e o codenunciado teriam, conjuntamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo, motivados por vingança).

3. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (Ministro Rogerio Schietti Cruz, HC n. 567.408/RJ, DJe 23/3/2020).

4. Na espécie, no que se refere à situação do paciente e o advento da pandemia de Covid-19, não há comprovação do quanto alegado pela impetrante. Afora isso, na origem, o Juiz processante está adotando todas as providências pertinentes, uma vez que, apesar de o laudo apresentado pela defesa não ter data, foram totalmente consideradas as alegações do acusado, no tocante as suas condições de saúde, tanto assim que foi determinado ao presídio onde se encontra recolhido que seja providenciada a prestação e a assistência integral à sua saúde, bem como para que seja providenciado seu isolamento, caso necessário, para evitar o contágio. Também foi requerida a imediata comunicação ao Juízo, na hipótese de eventual situação que demande intervenção jurisdicional.

5. Considerando que foi firmado, pelo Juízo processante, que as recomendações médicas expostas na documentação anexada pela impetrante não são, a princípio, incompatíveis com os cuidados que podem ser adotados dentro do cárcere, que se trata de crime praticado com grave ameaça e com violência à pessoa e que há notório risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é de se manter a custódia preventiva do paciente.

6. Ordem denegada.” (HC 576.108/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

“HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal.

2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça.

3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária.

4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal.

5. Habeas corpus denegado.” (HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Ademais, insta consignar que as autoridades judiciárias e o sistema prisional estadual, através de seus órgãos administrativos, não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do Covid-19, a fim de evitar a propagação do vírus e preservar vidas, não somente de detentos, como também, daqueles que lá trabalham, em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, como espaço de isolamento para presos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais para cumprimento de pena, fornecendo medicamentos e atendimento médico especializado, além de outras medidas preventivas. No caso, restou demonstrado nas informações prestadas que o juízo coator tem adotado as providências pertinentes, tendo requerido diligências como a realização de consultas e exames médicos ao paciente, a fim de prestar-lhe assistência médica necessária e se necessário reavaliar a situação prisional.

Assim sendo, verifica-se que, por ora, estão resguardas a saúde e a vida dos reclusos, sem sinal de elevado número de contágios ou situação atentatória à dignidade humana da pessoa privada de liberdade.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a substituição da prisão do paciente por domiciliar. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade de manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional aliada a não comprovação da gravidade do estado de saúde do apenado, evidenciam, por si só, a insuficiência da prisão domiciliar, mormente ao considerarmos a periculosidade do coacto e a gravidade do delito, evidenciadas pela natureza dos crimes por ele cometidos, suas consequências sociais e pelo elevado volume de drogas apreendido, além do fato de ter permanecido na condição de foragido por mais de dois anos, demonstrando a nítida intenção de não se submeter à aplicação da lei penal.

Dessa forma, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave, tampouco
extremamente debilitado em decorrência da mesma, (conforme preceitua o art. 318, II do CPP, o qual poderia ser utilizado como analogia), e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
,
cassando a liminar anteriormente deferida
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 29 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/06/2020